Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LUIS DOS REIS LIMA NETO RECORRIDO: FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 33272071, o réu elenca diversos pleitos em desfavor do autor, ancorado na necessidade do prosseguimento dos atos executórios, a fim de dar efetividade à prestação jurisdicional. Busca o requerido: a) Requer seja reconhecida como ato atentatório a dignidade da justiça as condutadas (sic) perpetradas pelos executados, notadamente criando dificuldade para ser citados bem como se esquivando das responsabilidades e criando embaraços para o cumprimento da decisão judicial, inclusive intentando ação rescisória sabidamente incabível com a presente demanda, aplicando-a multa de 10% nos termos dos incisos I/V do artigo 774 do CPC; b) Requer concomitantemente, seja levado a protesto o presente título Executivo Judicial para constar os nomes dos executados em protesto, ou determinando a expedição da competente certidão para que o próprio exequente leve ao cartório de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC; c) Nos termos do artigo 831 ss do CPC, seja determinado bloqueio via Bacen Judi / InfoJud com comando teimosinha por prazo não inferior a 30 dias, em nome dos executados: Luiz dos Reis Lima Neto CPF 457.887.311-00 e Stefania Sandrelli Duarte CPF 483.201.101-49) nos termos dos incisos I, II e III do artigo 835 c/c 854 ambos do CPC; d) Requer concomitantemente, seja determinada a expedição de oficio aos cartórios de notas e documentos para localizar procurações em nome dos executados, nos termos do artigo 835, inc. V do CPC; e) Requer concomitantemente, seja expedido oficio ao departamento de transito do Distrito Federal a fim de localizar veículos em nomes dos executados (art. 835, IV do CPC); f) Requer concomitantemente, a expedição de oficio a junta comercial do Distrito Federal a fim de confirma a participação dos executados em alguma sociedade empresarial (art. 835, IX c/c 861 ambos do CPC); g) Requer concomitantemente, a expedição de ofício a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI) a fim de confirmar a existência de animais semoventes em nome dos executados (art. 835, VII); h) Requer concomitantemente, a expedição de mandado de penhora e avaliação de todos os bens moveis e utensílios que guarnecem a residência dos executados, situado Conjunto SHA conjunto 4, Chácara 15, Lote 17, Veredão, Setor Habitacional Arniqueiras, Região Administrativa Águas Claras/DF CEP 71.994-085, contato Sr. Luiz cel. 061. 98426-3868 (art. 835, VI); i) Requer concomitantemente, seja determinada a inclusão do nome da executada Stefania Sandrelli Duarte CPF 483.201.101-49 no banco de devedores do TJDFT a fim de constar em certidão positiva, haja vista que apenas o nome e CPF do executado consta da certidão; Intimado para manifestar-se acerca dos pedidos, o requerente manteve-se em silêncio, conforme certidão de ID 35476227. É o breve relato. Do exame dos autos, verifico que o pedido deduzido na ação rescisória ajuizada por Luis dos Reis Lima Neto em desfavor de Francisco Eider de Figueiredo foi julgado improcedente (v. Acórdão no ID 30690138). Interposto recurso especial pelo requerente, foi inadmitido (ID 33991311), culminando no trânsito em julgado em 2.5.2022 (ID 34855793). Entendo que os pleitos deduzidos na petição de ID 33272071 devem ser direcionados ao Juízo da causa originária, porquanto eventuais providências de cunho executório encontram-se à margem da atuação deste Tribunal, considerando que detém a competência para processar e julgar o cumprimento do próprio julgado, o que não é o caso em destaque. Ademais, constato dos autos de referência (PJe n. 0718150-68-2018.8.07.0007), que a ação de origem encontra-se com a tramitação suspensa por força de decisão desta Relatoria proferida initio litis que obstou o cumprimento de sentença (ID 24121112). Todavia, já houve manifestação definitiva do Colegiado e, portanto, a continuidade do processamento deverá ser promovida na origem. Assim, expeça-se ofício à Quarta Vara Cível de Brasília cientificando o MM. Juízo acerca do acórdão de ID 30690138 e seu respectivo trânsito em julgado. Confiro ao presente despacho força de ofício. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador